Tribunal: TJMT
Processo: 1018223-26.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018223-26.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANGELICA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 996.329.851-68 (APELADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PROTESTO DEVIDO - POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DA CARA DE ANUÊNCIA - PROVIDÊNCIA QUE CABE AO DEVEDOR - ÔNUS NÃO CUMPRIDO - AUSÊNCIA DE CONDUTA DA RÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2.

Consoante entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, a responsabilidade da realização da baixa do protesto, após a quitação da dívida, compete ao devedor, a partir da carta de anuência a ser solicitada junto ao credor.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Antecipação de Tutela e Pedido Indenização por Danos Morais” n.o
1018223-26.2022.8.11.0003,
movida em seu desfavor por
ANGÉLICA RODRIGUES DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do débito referente ao apontamento na inicial; condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando que o protesto foi efetivado de forma regular, em exercício regular de seu direito.

Cita que “
débito apontado pelo requerente é referente à fatura do mês 03/2022, no valor de R$ 1.164,53, a qual tinha o vencimento para 26/04/2022, e foi devidamente paga no dia 29/07/2022, ou seja, mais de três meses após o vencimento
”.

Ademais, menciona que “
o nome do requerente permanece protestado, possivelmente, pela falta de pagamento dos emolumentos do cartório
”, sendo seu dever a baixa do protesto quando o devedor paga a dívida após ser protestado.

Diante do exposto, manifesta acerca de ausência de dano moral bem como litigância de má-fé pela parte adversa, alegando que esta, de maneira temerária e mal-intencionada, alterou a verdade dos fatos, para receber o que não lhe é devido, em abjeta tentativa de enriquecimento ilícito.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, impugna os argumentos apresentados pela apelante, enfatizando que o pagamento do título se deu em 26 de abril de 2022. Assim, reafirma acerca da incidência do dano moral ao caso em tela, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Antecipação de Tutela e Pedido Indenização por Danos Morais” n.o 1018223-26.2022.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do débito referente ao apontamento na inicial; condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que, ao solicitar uma linha de crédito perante banco que mantém relacionamento, foi informada que não seria possível acesso a nenhum tipo de empréstimo, uma vez que seu nome constava com restrição por título protestado.

Pesquisando acerca do informado, constatou que em seu nome constava registro de protesto de título perante à ré desde 26 de abril de 2022, por um débito no valor de R$ 1.164,53 (mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Por já ter adimplindo o débito sem que a baixa fosse efetuada, ingressou a autora com a presente demanda, pugnando pela baixa do registro em seu nome bem como indenização por danos morais.

Contestando a exordial, a ré defende, em síntese, ter agido em exercício regular de seu direito, eis que houve pendências financeiras pela parte adversa, restando correto o protesto realizado, motivo pelo descabe falar em direito à indenização.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, concluindo ter a ré prestado um mal serviço, de modo que o protesto indevido de título de crédito configura dano moral
in re ipsa
; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas e as peças juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que o
decisum
merece ser reformado.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Contudo, tem-se que esta descumpriu com seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Ao caso, cumpre esclarecer que o débito em questão venceu em 26 de abril de 2022 (id. 169214212), tendo a autora quitado sua dívida em 10 de maio de 2022 (id. 169214212), 14 (quatorze) dias depois do vencimento.

Ademais, verifica-se que a ré levou o título a protesto em data anterior ao pagamento do débito pela autora, sendo a restrição, portanto, devida.

Ainda, importa ressaltar que, no caso dos autos, trata-se de protesto de título, e não de negativação do nome da autora.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO -
PROTESTO DEVIDO
-
POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO
-
AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DA CARA DE ANUÊNCIA
-
PROVIDÊNCIA QUE CABE AO DEVEDOR
-
ÔNUS NÃO CUMPRIDO
- AUSÊNCIA DE CONDUTA DA RÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2.
Consoante entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça
,
a responsabilidade da realização da baixa do protesto, após a quitação da dívida, compete ao devedor, a partir da carta de anuência a ser solicitada junto ao credor
. 3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da ré. (TJMT - N.U 0014429-61.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL - INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
PROTESTO REGULAR
-
RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA BAIXA DO PROTESTO
- DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. Se a decisão impugnada fora proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil atual, o seu julgamento se dará com base nessa legislação.
Pendente de pagamento a dívida assumida à época de inscrição do protesto, regular se mostra a providência do credor
.
Adimplido o débito posteriormente, remanesce a responsabilidade do devedor pela baixa
,
nos termos constantes do artigo 2o da Lei no 6.990/79
. (TJMT - N.U 0001332-71.2015.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016)

Assim, não tendo a parte autora comprovado sua solicitação acerca da a carta de anuência junto à ré para que procedesse a baixa do protesto, não há que se falar em falha na prestação do serviço pela concessionária de energia, eis que não houve conduta ilícita de sua parte.

De igual modo, não há que se falar em declaração de inexistência de débito conforme requerido, tendo a parte autora que praticar o lhe foi imposto por determinação legal, conforme o artigo 2.o da Lei n.o 6.690 de 1979.

Ainda, pertinente é esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que há 3 (três) critérios cumulativos para seu deferimento, quais sejam: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o atual Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Portanto, nos casos em que há provimento do recurso, resta afastada a majoração dos honorários recursais.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO PROVIDA
-
REFORMA DA SENTENÇA
- OMISSÕES - INVERSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
EXPRESSAMENTE PREVISTO A INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
-
DESCABIMENTO
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO Ausente omissão se o acórdão dispôs expressamente quanto a inversão dos ônus de sucumbência.
O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Caso em que o provimento do recurso afasta a pretendida majoração dos honorários recursais
. (TJMT - N.U 0041409-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA -
MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS
-
NÃO CABIMENTO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF) (AgInt no AREsp n. 1.717.882/SP). (TJMT - N.U 0028685-73.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Dessa forma, no caso em tela, não há falar em majoração dos honorários advocatícios recursais.

Ainda, descabe falar em multa por litigância de má-fé, eis que a autora narrou os fatos segundo suas convicções, não caracterizando nenhuma das hipóteses previstas nos incisos no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Posto isso, DOU PACIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, invertendo os ônus sucumbenciais em desfavor da parte autora, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023